Tribunal: TJDFT
Processo: 0717005-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO REGULAR. LIQUIDAÇÃO. PESSOA JURÍDICA E SÓCIOS INCLUÍDOS NA CDA. POSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao Tribunal ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso.
2. O encerramento da pessoa jurídica não inviabiliza a fiscalização PELA autoridade fiscal quanto a eventuais débitos apurados no período das suas atividades empresariais.
3. “Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: [...] VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.” (CTN, art. 134, VII).
4. É possível a inclusão dos sócios da executada na Certidão de Dívida Ativa mediante a instauração de processo administrativo fiscal com ampla defesa e contraditório.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, nos casos de micro e pequenas empresas, é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhes demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerarem-se da responsabilidade pelos débitos. Precedente.
6. Em virtude da baixa complexidade jurídica, do curto trâmite do processo e da desnecessidade de dilação probatória, os honorários advocatícios devem ser reduzidos para guardar proporcionalidade e razoabilidade ao trabalho efetivamente desenvolvido (CPC, art. 85, § 8o).
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.